Tribunal: TJES
Processo: 5004339-76.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004339-76.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A e outros
RECORRIDO: RONILSON ROLIM
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5004339-76.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: PIC PAY SERVIÇOS S.A

RECORRIDO: RONILSON ROLIM

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Verifica-se, ainda, que o recorrido apresentou contrarrazões tempestivamente.

Pois bem.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
PICPAY S.A
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, condenando o ora recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais tendo em vista não ter adotado as medidas estabelecidas na Resolução nº 01/2020 do Banco Central, por ocasião da contestação de transferência via PIX feita pelo ora recorrido.

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, sustentando a inexistência de falha na prestação dos serviços.

Analisando detidamente os autos, entendo que não assiste razão ao recorrente.

Observe-se que é inegável a relação de consumo existente entre as partes e, com razão, o juiz sentenciante

analisou o caso
sub judice
à luz das regras e princípios presentes no Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive
invertendo o ônus da prova a favor do ora recorrido.

Nesse contexto, verifico que, como bem pontuado na sentença,
não restou comprovado que houve por parte do recorrente o acionamento dos mecanismos de devolução
previstos na

Resolução nº 01/2020 do Banco Central,

ônus que lhe incumbia (art. 373, II, CPC), embora o consumidor/recorrido tenha informado, em tempo, o erro na transferência PIX.

Assim, entendo devida a devolução do valor ao recorrido como determinado em sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em seus exatos termos (art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 11 deste Colégio Recursal).

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei nº 9099/1995.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)